Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa com base em intimação eletrônica da parte autora, sem citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme art. 485, § 1o, do CPC.
4. A ausência de citação da parte ré impede a formação da relação processual triangular, tornando desnecessária sua intimação para fins de extinção por abandono.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, inclusive para fins de extinção do processo por abandono, quando a parte está cadastrada como parceira para expedição eletrônica.
6. A sentença observou os requisitos legais e fica mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/06 é válida como intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. A ausência de citação da parte ré afasta a necessidade de sua intimação para extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0002406-20.2017.8.07.0004, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/06/2023, DJE 12/07/2023.